Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-14.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. QUEBRA DA CONFIANÇA. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 160119077).

2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A sentença reconheceu ter havido prestação de serviços advocatícios pelo réu, não tendo o mesmo agido de má-fé, sendo incabível, pois, a rescisão contratual e devolução integral dos honorários contratuais pagos.

3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença merece reforma, pois teria, sim, havido falha na prestação de serviços advocatícios pelo patrono. Embora o advogado recorrido tenha sido contratado para propor ação de guarda, representou a recorrente em outra ação, na condição de terceira interessada e de testemunha. Ademais, segundo a recorrente, o advogado teria quebrado a confiança da cliente atuar em conflito de interesses, representando, simultaneamente, a ela e o pai da menor, ambos almejando a guarda da mesma.

4. Ainda, a conduta do advogado teria causado à recorrente danos materiais e morais, devendo a sentença ser reformada diante da falha na prestação dos serviços e do preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação da perda de uma chance.

5. Contrarrazões apresentadas (ID 162058825), na qual o advogado recorrido alega inovação recursal, visto que a recorrente teria, somente em fase recursal, alegado a tese de baixa instrução, no sentido de que não teria conhecimento dos termos jurídicos e que, por este fato, concordou sem saber que o recorrido atuasse em conjunto com o C.D.S.D., pai biológico da menor.

6. Alega ainda o recorrido que tal tese não merece prosperar, visto ser extemporânea e que a recorrente tinha ciência da dupla representação, tanto que foi quem informou ao patrono o contato telefônico do pai da menor e efetivamente pagou pelos serviços advocatícios prestados pelo recorrido ao pai da infante.

7. Da análise dos autos, constata-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre recorrente e recorrido em 09.09.2020 (ID 145462482, pág. 6) estabeleceu na cláusula 1a - “DO OBJETO DO CONTRATO” - que o serviço prestado pelo patrono corresponderia a “PROPOR AÇÃO DE GUARDA E/OU CONTESTAÇÃO DE GUARDA”.

8. O advogado recorrido propôs a ação de guarda (autos no 0700321- 72.2021.8.07.0006) em nome da recorrente e do pai da menor em litisconsórcio ativo. Nos referidos autos, o Magistrado determinou a extinção da ação em face do pai da menor, por reconhecer parcial litispendência com o processo no 0712381-21.2020.8.07.0006, no qual havia pedido de reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva c/c retificação do registro de nascimento feito pelo padrasto da menor, A.I.O.S.R. O Magistrado também sugeriu à autora, caso assim quisesse, intervir na ação 0712381-21.2020.8.07.0006 como terceira interessada e candidata à guardiã, dado que a aludida ação também tratava sobre a guarda da adolescente. Na ocasião, a advogada Gislaine, que por substabelecimento também representava a recorrente, manifestou-se nos autos no 0700321- 72.2021.8.07.0006 afirmando inexistir oposição à extinção, o que levou à prolação de sentença com homologação do pedido de desistência.

9. Em 27/01/2021, o recorrido, através da advogada substabelecida, Dr. Gislane, em nome de C.D.S.D., pai biológico da menor, e O.D.C.T, ora recorrente, apresentou pedido de reconsideração da decisão judicial que concedeu a guarda provisória da menor ao A.I.O.S.R, padrasto da adolescente (ID 145464908, pág. 8-11).

10. A decisão interlocutória de ID 82154883, prolatada nos autos do processo no 0712381-21.2020.8.07.0006, não conheceu do pedido de reconsideração da guarda provisória, sob o argumento de que a questão da guarda seria decidida após o prazo de contestação e réplica.

11. Diante disso, o recorrido, através da advogada substabelecida, Dr. Gislane, em 04/03/2021, apresentou contestação (ID 145464908, pág. 22-32) em nome do C.D.S.D., pai biológico da adolescente, pleiteando a guarda para o pai biológico e, subsidiariamente, a guarda da menor em favor da avó materna, O.D.C.T, ora recorrente.

12. Em 12/03/2021, o advogado recorrido, através da advogada substabelecida, Dr. Gislane, apresentou pedido de habilitação da avó materna, O.D.C.T, ora recorrente, nos autos do processo no 0712381-21.2020.8.07.0006, como terceira interessada e candidata à guarda da menor. Em 15/03/2021, através da decisão interlocutória de ID 86044844, foi deferida a habilitação da terceira interessada, conforme (ID 145464909, pág. 40-44).

13. Após a integração da avó materna como terceira interessada no processo, o Ministério Público se manifestou pela designação de nova audiência de conciliação, a fim de oportunizar a participação da referida terceira interessada, uma vez que essa não havia participado na audiência de conciliação anterior. A manifestação do MP foi acolhida e designada nova audiência por videoconferência, para 18/05/2021, às 16:45 (ID 145464910, pág. 13; 18);

14. No dia da audiência, a avó materna não participou, sob a justificativa de que não estaria conseguindo acessar o link da videoconferência (ID 145462487, pág. 13), embora o recorrido tivesse franqueado o referido link para a recorrente (ID 145462487, pág. 13).

15. Mesmo diante da ausência da recorrente, consta do termo de audiência de conciliação que fora concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que a terceira interessada apresentasse contestação (ID 145464910, pág. 41).

16. Em sequência, conforme prova de (ID 145464913, pág. 17), fora juntada aos autos do processo no 0712381-21.2020.8.07.0006, certidão em que atestou ter corrido “in albis” o prazo para a terceira interessada apresentar contestação.

17. Neste ponto, salienta-se que, conforme provas dos autos (ID 145464913, pág. 19-25), em 10/05/2021 o recorrido apresentou pedido de devolução do prazo da contestação, sob o fundamento de que a defesa da recorrente não teria ocorrido por razões de saúde. O referido pedido do patrono foi negado pelo Juiz, sob o fundamento de não ter havido comprovação apta a justificar a justa causa, uma vez que o atestado médico afastava o patrono de seu ofício em período anterior ao término do prazo para a contestação, bem como, não foram juntadas provas que indicassem a total falta de condição para a praticar o ato.

18. Consoante prova de ID 145464915, pág. 24-26, após audiência de conciliação realizada em 16/09/2021, o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho declinou a competência para o Juízo da comarca de Valparaíso de Goiás-GO, considerando a mudança de domicílio do autor da ação 0712381-21.2020.8.07.0006 no curso do processo. Com isso, originou-se, no Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO o processo no 5492829-85.2021.8.09.0162, para prosseguimento sobre a questão da guarda.

19. Diante de todas as provas juntadas no presente processo, não merece prosperar a tese da recorrente quanto à suposta falha na prestação dos serviços advocatícios prestados pelo recorrido; durante o período em que vigorou o mandato com representação firmado pelas partes, o recorrido prestou os serviços advocatícios contratados. Houve o ajuizamento da ação no 0700321-72.2021.8.07.0006, na qual, embora tenha sido extinta sem resolução do mérito por sentença que homologou a desistência da autora, a defesa da recorrente ocorreu através do ingresso da recorrido como terceira interessada e candidata à guardiã nos autos do processo no 0712381-21.2020.8.07.0006, que tramitou no Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho e, seguidamente, nos autos do processo no processo no 5492829-85.2021.8.09.0162, perante o Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO.

20. A tese da recorrente no sentido de que o recorrido teria descumprido o contrato pois a representou como terceira interessada e testemunha, embora o tenha contratado para ajuizar ou contestar a ação de guarda, também não merece prosperar, posto que, além de ter participado da audiência de conciliação nos autos do processo n. 0712381-21.2020.8.07.0006, prova ID 145464915, pág. 24-38 como terceira interessada, não se desincumbiu de provar (art. 373, I, do CPC) que não tinha conhecimento de que estava sendo representada como terceira interessada e de que não era de seu interesse permanecer nessa condição processual.

21. Quanto à tese da recorrente sobre a perda de uma chance, essa também não merece acolhimento. Os requisitos para a aplicação dessa tese não se fazem presente no caso, já que não houve ação ou omissão do recorrido apta a gerar tal prejuízo a recorrente. Como se constata dos autos, embora o recorrido tenha perdido o prazo para apresentação de contestação em favor da recorrente, a sua defesa não restou prejudicada por esse ato isolado. A revelia foi decretada, mas com ressalva do Magistrado quanto inaplicabilidade dos efeitos, pois controverso direito indisponível (ID 94820740). O processo de guarda teve seu prosseguimento; o advogado recorrido, reiteradamente, quando das postulações nos processos 0712381-21.2020.8.07.0006 e 5492829-85.2021.8.09.0162, externou o desejo da requerente de vir a deter a guarda da menor, consoante ID 145464908, pág. 22-32 e ID 145464909, pág. 40-44.

22. Também não merece prosperar a tese da recorrente de que o recorrido teria quebrado a sua confiança como cliente. O que se viu nas conversas de whatsapp juntadas nos autos principais é que a desavença da recorrente era com o pai afetivo da neta, tendo ela, por isso, se aliançado com o pai biológico. Assim, o advogado contratado passou a defender o contrainteresse dos dois que era o pai afetivo não ficar com a guarda definitiva da menor. Tanto que, nos autos, prova de ter sido a recorrente que informou para o seu, então, patrono, ora recorrido, o número de celular do pai da menor (ID 148322005, pág. 1-4). Além disso, participou de audiência de conciliação em que o pai biológico da menor estava sendo representado por seu advogado, ora recorrido, ID 145464915, pág. 24-38, sem apresentar contrariedades.

23. Por fim, tem razão o recorrido sobre a inovação processual. A recorrente só veio a sustentar a tese de baixa instrução em sede recursal, o que a impede de ser conhecida

24. Ante todo o exposto, não merece reforma a sentença, uma vez que as provas dos autos não demonstram a falha na prestação dos serviços advocatícios, tampouco quebra da confiança. Sentença mantida por sua própria fundamentação.

25. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.

26. Condena-se a recorrente a 10% (dez) por cento do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, Lei no 9.099/95. Contudo, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, os referidos honorários sucumbenciais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.